Tribunal: TJPA
Processo: 0802396-51.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802396-51.2022.8.14.0107

APELANTE: TAINAN MIRANDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu
caput
que o rito terá lugar 'quando houver necessidade', ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 813.741/SP), como se deu na espécie.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro a 5 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

TAINAN MIRANDA DA SILVA apela de sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA que o condenou à pena reclusiva de 11 anos, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 329 dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal (ID 15257399).

Em caráter preliminar, o recorrente pugna pela decretação de nulidade do reconhecimento pessoal a que foi submetido na fase investigativa, porquanto realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP. No mérito, postula pela absolvição, negando a autoria delitiva que lhe é atribuída (ID 15257407).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença objurgada (ID 17568967), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19697362).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar.

Sob esse ângulo, a defesa argui a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP, máxime porque o acusado teria sido reconhecido pela técnica conhecida como
show up.

Não obstante, verifico que os autos de reconhecimento associados nos ID ID 15257223, pág. 3 e ID 15257222, pág. 15, demonstram que o acusado foi reconhecido em conformidade com as prescrições do art. 226 do CPP, constando nos referidos documentos a descrição pormenorizada das características físicas do apelante, que foi colocado ao lado de duas pessoas a ele semelhantes, todos identificados por um número, tendo os autos de reconhecimento sido subscritos por duas testemunhas.

Dessa forma, diversamente do apontado pela defesa, não houve o reconhecimento por meio da técnica show-up, que consiste em exibir apenas o suspeito ou a sua fotografia. Ao contrário, o apelante foi conduzido até a delegacia e reconhecido pelas vítimas, que sem titubear apontaram o réu como o autor do delito.

Além disso, embora a defesa tente infirmar a validade do reconhecimento efetuado pelas vítimas sob o fundamento de que elas já possuíam fotografia do acusado, é certo que a sentença consignou expressamente que um dos reconhecedores não teve acesso à imagem do recorrente, identificando-o apenas perante a autoridade policial, o que garante a higidez do procedimento. Em acréscimo, todas as vítimas foram capazes de individualizar o apelante, tal como bem assentado na sentença impugnada:

Em que pese a alegação do réu, em juízo, negando a prática do fato, não há nos autos qualquer elemento capaz de contrapor-se, com suficiência, às provas produzidas pela acusação em sentido contrário.

As três vítimas presenciais do fato, quais sejam GADIEL MARCOLINO DA SILVA, MICHEL DE SOUSA LIMA e LAURA SILVA NEGREIROS, apresentaram depoimentos coerentes e firmes quanto a ação delituosa empregada pelo réu e o comparsa no dia dos fatos, afirmando que estavam no estabelecimento comercial Pizzaria Pingo Frio, em Itinga Pará, próximo a meia noite, quando ouviram uma moto passando na avenida, e que logo em seguida a moto retornou e o réu, desceu, sem capacete e de arma em punho anunciando o assalto.

Os três aduziram especificamente que o piloto da moto, responsável pela fuga, estaria usando capacete, enquanto
o réu estava sem capacete e fazendo o uso de arma de fogo, um revólver .38.

A vítima GADIEL MARCOLINA DA SILVA, primeira a ser ouvido em juízo, observou que o réu, que estava sem capacete, colocou a arma próximo ao seu rosto quando anunciou o assalto
, pedindo os aparelhos celulares, bem como uma caixa de som Bombox, pertencente ao dono do estabelecimento.

Ressaltou que foi fácil reconhecer o réu porque agiu sem capacete.
Aduziu, no entanto, que chegaram ao conhecimento do réu por meio de fotografias enviadas por um amigo das vítimas, após terem lhe passado a descrição.

Detalhou que na delegacia de polícia que mostraram fotos de outros 3 suspeitos, sendo fácil reconhecê-lo, porque no dia dos fatos estava sem capacete.

A vítima MICHEL DE SOUSA LIMA, também reconheceu o réu sem sombra de dúvidas, observando que no dia dos fatos ele não estava usando capacete ou capuz que encobrisse o seu rosto.

[...]

Enquanto empreendia buscas para localizar o aparelho encontrou um amigo chamado Cledson, ocasião em que contou o ocorrido e passou a descrição do assaltante, momento em que o amigo falou que conhecia alguém com aquelas descrições, e que em seguida lhe enviou uma fotografia pelo aparelho celular que estava usando.

Ao receber a imagem r
econheceu o assaltante, se dirigindo até a delegacia de polícia, e após a prisão dele por parte das autoridades policiais, procedeu com novo reconhecimento em sede policial, ocasião em que os policiais civis colocaram 3 pessoas em uma sala, sem que lhe vissem, e reconheceu novamente o réu como autor dos fatos.

Detalhou que primeiro ele fez o reconhecimento, acompanhado das vítimas LAURA SILVA NEGREIROS, e em seguida, embora tenham permanecido na sala,
a vítima GADIEL MARCOLINO DA SILVA fez o seu reconhecimento sem qualquer direcionamento.

Asseverou que
a vítima GADIEL MARCOLINO DA SILVA não teve acesso a imagem compartilhada pelo amigo Cledson, somente vindo a encontrar e reconhecer o acusado na delegacia.

[...]

Por fim, afirmou que t
inha absoluta certeza de que o rapaz que reconheceu na delegacia é o mesmo que praticou o assalto no dia dos fatos.

A terceira vítima
LAURA SILVA NEGREIROS
, observou que apenas o rapaz que estava pilotando a moto que estava fazendo uso de capacete,
afirmando que o réu estava sem.

[...]

A vítima LAURA SILVA NEGREIROS detalhou como foi o reconhecimento na delegacia, observando que o reconhecimento foi logo no dia seguinte, e que o réu estava junto com outras pessoas de características similares, e que se recordou dele por ter atuado sem capacete.

Denota-se que embora LAURA SILVA NEGREIROS tenha feito o reconhecimento em sede policial junto com seu namorado e vítima MARCOLINO DA SILVA,
na audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentou um relato coerente e seguro quanto às características físicas do réu, afastando assim qualquer dúvida que pudesse existir no que diz respeito a autoria delitiva.

[...]

No caso em hipótese
as três vítimas presenciais do fato foram uníssonas em reconhecer o acusado, sem qualquer dúvida. Observo que o réu não foi apontado como autor do fato por meio das autoridades policiais, mas por investigação realizada pela própria vítima, que de posse das características físicas do réu, empreendeu diligências, quase que imediatamente, e foi capaz de identificá-lo.

Neste ponto a testemunha
RAMON RAFAEL ALVES NEVES, policial civil, detalhou que as vítimas já chegaram na delegacia com a indicação do acusado, e que após diligências para identificá-lo, obtiveram informações de que ele seria o réu TAINAN MIRADA DA SILVA, e, em seguida empreenderam diligências para prendê-lo.

Ressalte-se ainda, que
as três vítimas apresentaram seus depoimentos sem a presença do réu, e tanto MICHEL DE SOUZA LIMA, quanto LAURA SILVA NEGREIROS, quando perguntados quanto às características físicas do réu, foram capazes de mesmo passados mais de 05 (cinco) meses do fato detalhar, sem sombras de dúvidas as características físicas do réu presenciadas em audiência.

[...]

Esclareça-se ainda, que d
os três reconhecimentos realizado em sede policial, o reconhecimento realizado pelas vítimas GADIEL MARCOLINO DA SILVA e MICHEL DE SOUSA LIMA, seguiu o procedimento do art. 226, constando do auto de reconhecimento a descrição do suspeito, e após este foi colocado ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, como se verifica dos documentos de. 82952080 - Pág. 15, 82952079 - Pág. 3-4, imagens de id. 82952075 - Pág. 1.
(ID 15257399 - Pág. 7/10)

Destarte, ainda que houvesse irregularidade no reconhecimento do apelante, é certo que "o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu
caput
que o rito terá lugar 'quando houver necessidade', ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (
AgRg no HC n. 813.741/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), como se deu na espécie.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

No mérito, inexiste espaço para
absolvição.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelas palavras das vítimas, com especial relevância em crime contra o patrimônio, corroborada pelos testemunhos policiais, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, apontando com certeza a autoria delitiva ao acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A vítima,
GADIEL MARCOLINO DA SILVA
relatou: “..que se recorda dos fatos; que o seu celular não era um iphone 7; que estava no local com as meninas comendo um petisco; que já chegaram anunciaram o assalto e colocaram a arma na minha cara; que coloquei o celular em cima da mesa e o Michel também; que ele levou os celulares e uma Bombox; que ele estava usando um revólver .38; que ele estava sem capacete e foi fácil reconhecer; que um amigo nosso mostrou umas fotos dele e cada um de nós viu e o reconheceu; que mostraram foto de uns 3 rapazes de Utinga e quando vimos a foto dele foi fácil reconhecer; que meu aparelho celular não foi recuperado; que os celulares e a caixa de som não foram recuperados; que agora a gente sai de casa com um pouco com medo, sai para espairecer e isso é chato, e fica meio cabreado; que o outro rapaz estava de capacete, e em nenhum momento desceu da moto; que o meu celular era o Redmi Note 11; que não chegou a agredir e só colocou o revólver na minha cara; que ele chegou a colocar o revólver bem próximo do seu rosto...”

A vítima
MICHEL DE SOUSA LIMA
, declarou: “que se recorda dos fatos; que estavam na pizzaria, e era por volta da meia noite e meia a pizzaria já estava fechando, porém antes de irem embora subiu dois rapazes de moto; que antes que saíssem da pizzaria os rapazes voltaram, desceram da moto e anunciou o assalto; que o Tainan não estava usando o capacete; que logo que ele chegou sem capacete ou capuz; que o meu celular é iphone; que no outro dia de manhã tentou ligar para o seu celular que tocou; que contou para um amigo o que aconteceu, e passou a descrição do rapaz; que esse amigo lhe mandou umas fotos; que reconheceu o Tainan por essas fotos; que fez reconhecimento na delegacia; que o reconhecimento foi no dia seguinte; que foram na delegacia na Itinga, e foi orientado a vir para a delegacia daqui; que passou as descrições do rapaz e da moto; que a polícia tinha suspeito de quem era; que fizeram o reconhecimento em Dom Eliseu; que não conseguiu recuperar o seu celular; que ele estava usando arma de fogo; que não foi disparada a arma ou usada violência física; que nos primeiros ficou a noite e o dia sem dormir; que ficou com preocupação e o medo de ser reconhecido pelo réu; que estava eu, minha namorada, o Gadiel e a namorada dele; que quando recebeu as fotos não estava junto do Gadiel; que só viram as fotos pelo celular do seu amigo; que fui eu quem vi; que falei para o Gabriel que tinha reconhecido o cara, e chamou ele para ir na delegacia; que na delegacia de Dom Eliseu fizemos o reconhecimento; que tem quase certeza eles não ficaram com o celular; que de madrugada comecei a ligar para o celular; que volta por das 6 horas da manhã começou a procurar o seu celular poque achou que eles tinham jogado fora; que foi quando encontrou um amigo que falou que ia lhe mandar as fotos de uns sujeitos que podiam ser o sujeito; que passou apenas as características do sujeito para um amigo e ele mandou as fotografias para o celular de uma amiga sua; que o Gadiel não teve acesso as fotos, apenas ao reconhecimento na delegacia; que o Gadiel veio fazer o reconhecimento na delegacia, quando o Tainan já estava preso; que perguntaram se tinham receio de ficar em uma sala com ele, e disseram que tinha receio; que trouxeram 3 pessoas, ele e mais dois e colocaram numa sala do lado de fora e ficamos do lado de dentro numa sala escura e fizemos o reconhecimento; que primeiro foi eu e minha namorada e depois o Gadiel fez o reconhecimento com a gente; que fizemos o reconhecimento junto com ele; que na delegacia não chegaram a mostrar nenhum laudo; que viram o Tainan algemado na hora do reconhecimento; que o nome do amigo era Cledson; que acredita que possivelmente o Cledson já o conhecia; que passou as características de um cara, alto e magro; que ao passar a descrição ele já reconheceu, porque acredita que possível já o conhecia; que o Tainan é alto, magro, da cor branco/pardo; que o cabelo era baixo, sem barba; que não se recorda da cor do cabelo; que pelo que se recorda ele tinha uma barbinha no queixo; que não conseguiu ver se ele tinha tatuagem ou cicatriz; que quando cheguei ele já estava detido; que só vi ele no reconhecimento; que entraram os três juntos na sala para fazer o reconhecimento; que reconheceu primeiro; que estavam na sala, mas o Gadiel fez o reconhecimento sozinho; que só entramos mesmo para dentro da sala porque não podiam ficar lá fora; que tem certeza absoluta que rapaz que o assaltou foi o mesmo que o reconheceu na delegacia; que foi levado o meu celular, o do Gadiel e uma Bombox, que era do dono do bar; ...”

[...]

A vítima
LAURA SILVA NEGREIROS
, disse:
“
...que estava no local quando houve o roubo; que estavam sentados, quase na hora de ir embora; que foi bem ligeiro, ele chegou, anunciou o assalto; que pegou os pertences dos rapazes, e depois voltou e pegou a bombox; que ele não estava usando capacete, apenas o rapaz que estava pilotando a moto; que ele é magro, alto, branco e estava com o cabelo meio loiro; que o reconheceram na delegacia; que fizeram o reconhecimento pessoal na delegacia; que ele estava presente com outras pessoas com características similares; que olhamos mesmo e o reconhecemos; que o reconhecimento foi logo no dia seguinte ou no outro; que o reconheceu porque ele estava sem capacete; que esse crime não lhe deixou com nenhum tipo de trauma; que é namorada do Michel; que o Michel reconheceu primeiro; que entraram na sala eu, ele e um policial, porque não queriam que ele visse a gente; que estava junto com o Michel; que tentaram ligar bastante para o celular dele, que estrava ligado; que pensaram que tinham jogado fora; que não foi junto com ele tentar localizar o celular na parte da manhã; que lembra que ele conversou comigo que um amigo dele havia falado desse menino; que mandou uma foto para ele e ele deduziu que era; que não lembra se ele me mostrou a foto; que ele estava com o celular de uma amiga dele, que a amiga dele é minha mãe; que não estava junto quando ele recebeu a foto; que só lembra de ter visto a foto do Tainan na delegacia; que quando foram fazer denúncias na delegacia, eles mostraram fotos do principal suspeito que estava atrás; que mostraram um foto direta dele mesmo, por ser o principal suspeito; que estava só o Michel quando foram na delegacia; que ele é magro, alto, branco, que no tempo ele estava com cabelo meio loiro (descolorido), que não lembra se ele tinha barba; que não conseguiu ver se ele tinha tatuagem, porque estava de moletom; que quando eu reconheci o Michel já tinha reconhecido;

A testemunha
RAMON RAFAEL ALVES NEVES
, também policial civil, de seu turno, declarou que: “... se recorda dos fatos; que as vítimas chegaram na delegacia com indicação do acusado; que empreenderam buscas para identificar o rapaz; que obtiveram informações da delegacia do Maranhão que seria o Tainan; que fizeram a prisão e as vítimas o reconheceram na delegacia; que as vítima já tinha certeza de quem seria o acusado e inclusive tinha até a foto do acusado; que na delegacia colocam as vítimas em cela reservada, que colocaram outros presos enfileirados e a vítima de pronto apontou o Taina; que uma das vítimas já chegaram a delegacia com o suspeito; que não se recorda como as vítimas identificaram o suspeitos.” (ID 15257399)

Nesse contexto, verifica-se que os depoimentos das vítimas foram convergentes acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, ao valorar as provas coligidas aos autos, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conforme consignado no édito condenatório. Confira-se:

“Conquanto a defesa tenha afirmado que o depoimento da testemunha LORRAN RODRIGUES DOS SANTOS, foi firme o suficiente para afastar a autoria do réu, é inegável que o seu depoimento apresentou inconsistências quando comparado com o depoimento das demais pessoas ouvidas em juízo.

[...] não se trata de conferir menor valor probatório aos depoimentos prestados pela testemunha de defesa em comparação com as testemunhas de acusação, mas verificar, que as vítimas presenciais do fato, apresentaram depoimentos harmônicos e coesos entre si, diferentes do reproduzido pela testemunha LORAN RODRIGUES DOS SANTOS, que além de apresentar evidentes contradições, não foi firme e coerente suficiente capaz de ensejar dúvidas quanto a autoria delitiva. [...]

Por fim, conquanto o réu TAINAN MIRADA DA SILVA, tenha negado a autoria delitiva, afirmando que no dia dos fatos teria passado por diversos lugares, com uma pessoa chamada Fortunato, está pessoa não compareceu em juízo para servir de álibi, além de não terem sido produzidas nenhuma outra prova capaz de demonstrar o local em que o réu se encontrava” (ID 15257399, pág. 10-11).

Sendo assim, tenho que inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório visto que incide, na hipótese, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Ademais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi), hipótese retratada nos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/11/2024